Tribunal: TJPA
Processo: 0000213-96.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000213-96.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MARCELO ANASTACIO SILVA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ. ART. 37, §6º, CF/88. ACIDENTE DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. ART. 85, §2º, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por Marcelo Anastácio Silva Cruz, em razão de acidente sofrido ao cair de motocicleta em buraco aberto em via pública sem sinalização adequada. A sentença reconheceu o nexo causal entre a conduta omissiva do ente público e o dano, condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se há responsabilidade civil objetiva do Município de Marabá por omissão específica decorrente da ausência de sinalização em obra pública, e;

(ii) Estabelecer se é cabível a redução do percentual dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a presença de conduta estatal (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova de culpa.

4. Em caso de omissão específica, como a ausência de sinalização em obra pública, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a responsabilidade do ente público permanece objetiva, por configurar descumprimento de dever legal concreto (Tema 592, RE 841526, STF).

5. Restou comprovado que o acidente ocorreu em decorrência de vala aberta por obra do Município, sem qualquer sinalização e em local de baixa iluminação, resultando em queda e lesões físicas ao autor, demonstrando-se o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano.

6. A alegação do Município de Marabá sobre a existência de sinalização e imprudência do autor, não se sustenta diante das provas constantes nos autos, especialmente registros fotográficos e boletins de ocorrência.

7. Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, a sentença observou o percentual mínimo legal (10% sobre o valor da condenação), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não havendo justificativa legal para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade civil do Município por omissão específica decorrente da ausência de sinalização em obra pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

B. Comprovado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido, impõe-se o dever de indenizar, independentemente de demonstração de culpa.

C. A fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo legal (10%) não comporta redução, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

ao recurso de apelação do Município de Marabá
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

37ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/11/2025 a 12/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Marabá em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais em favor de Marcelo Anastácio Silva Cruz, visto o acidente que o autor sofrera ao cair de motocicleta em um buraco aberto por obra do ente municipal, a qual não possuía sinalização em via pública.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados nos autos, fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Marabá e o dano sofrido pelo autor, pois o autor trafegava em via púbica e se deparou com um buraco existente na via, sem nenhum tipo de sinalização e com pouca iluminação, causando perda da direção, queda e ferimentos. Dessa forma, fora aplicado
quantum
indenizatório em sede de danos morais.

Irresignado, o Município de Marabá interpôs apelação aduzindo reforma da sentença, visto inexistir responsabilidade civil objetiva do ente municipal, pois havia sinalização na via e por imprudência do autor, trafegou em local com obras sem a devida atenção. Ademais, pela redução do percentual dos honorários sucumbenciais.

Transcorreu
in albis
o prazo para o apelado apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Marabá em relação ao dano sofrido pelo autor, visto buraco na via pública sem sinalização.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 01/03/2015, em horário noturno,
o autor Marcelo Anastácio Silva Cruz juntamente com José Raimundo Lima Paiva

trafegavam em uma motocicleta
Honda CG 125 FAN, placa JVM-7221, cor preta, na Avenida Sororó, esquina com a Avenida Paraíso, Bairro Independência,
quando se depararam com uma vala aberta decorrente de obra pública de aproximadamente 4 metros de altura
(ID 21996606 – fl. 19 – Certidão de Ocorrência nº 017/2015 do CBPM),
sem sinalização e baixa luminosidade
(ID 21996606 – fls. 10/11 – mídia fotovisual),
fazendo-os cair, onde o autor sofreu fratura no braço esquerdo
(ID 21996606 – fl. 12 – exame de raio-x),
devido a motocicleta ter caído em cima e ter sofrido escoriações no corpo
(ID 21996606 – fl. 20 – Boletim de Ocorrência nº 00202/2015.001373-6). Dessa forma, fora conduzido ao Hospital Municipal de Marabá (ID 21996606 – fls. 13/18).

Dessa forma,
embora louvável a tese argumentativa do Município de Marabá
, ao sustentar a inexistência de responsabilidade civil objetiva em razão da suposta sinalização da via pública (ID 21996668 – fl. 05 – mídia fotovisual) e da suposta imprudência do autor e do condutor da motocicleta que resultou na queda no buraco,
tal alegação não se mostra suficiente para afastar o dever de reparação.

Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de
omissão específica
, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
manutenção da via pública,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

A conservação da via pública é dever específico do poder público
, onde a falta de sinalização e de manutenção adequadas explicitam o descumprimento de um dever concreto e individualizado de agir do ente federativo, pois passam a ser um potencial causador direto de dano aos indivíduos. Dessa forma, se
é função pública específica manter as vias em bom estado de conservação
, de modo a garantir a segurança do tráfego de veículos e pedestres, o surgimento de perigo decorrente da Administração,
implica sua responsabilidade direta e objetiva pelos danos sofridos pelo particular.

Assim, através de todos os documentos juntados, o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Município de Marabá e o dano sofrido pelo ofendido.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO NA PISTA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INACOLHIMENTO.
OMISSÃO DO DEMANDADO NO DEVER DE MANTER A VIA PÚBLICA EM CONDIÇÕES SEGURAS DE TRAFEGABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES DO NEXO CAUSAL.
CULPA CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL ADEQUADO AO CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL E ESTÉTICO COMPROVADOS. QUANTUM FIXADO CORRETAMENTE EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APROPRIADOS AO CASO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS VOLUNTÁRIOS
E REEXAME DESPROVIDOS. (. . .)
a conservação da malha viária constitui dever específico do Poder Público. A falta de sinalização e de manutenção adequadas traduzem-se como descumprimento de um dever concreto e individualizado de agir, pois passam a ser a causa direta de eventual dano experimentado pelo particular. Assim, se é função pública específica manter as vias em bom estado de conservação, de modo a garantir a segurança do tráfego de veículos e pedestres, o surgimento de perigo decorrente da desídia da Administração implica sua responsabilidade direta e objetiva pelos danos correlatos.

(
TJ-SC
– REEX: 00071001320128240011 Brusque 0007100-13.2012.8.24.0011, Relator: Pedro Manoel Abreu,
Data de Julgamento: 27/02/2018
,
Primeira Câmara de Direito Público
). (GRIFO).

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.
ACIDENTE COM DANOS PERMANENTES.
DANOS MORAIS
E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO.
VERBA INDENIZATÓRIA.

1. A administração municipal tem o dever de fiscalização e manutenção de vias públicas, para evitar a ocorrência de fatos que possam causar prejuízo aos moradores e transeuntes.

2. O município que não cumpre o dever de zelar pela conservação das vias públicas dentro de seus limites urbanos deve, em função da responsabilidade objetiva da administração, reparar os danos advindos de acidente causado por obstrução na via de circulação, só podendo, eximir-se da obrigação de indenizar, conforme preceito contido no art. 37, § 6º, do CF, se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

3. Levando-se em consideração as condições das partes e as circunstâncias que levaram à configuração do dano, forçoso reconhecer a suficiência da quantia fixada pelo MM. juiz de 1º grau, observado o princípio da razoabilidade e o seu caráter ressarcitório e punitivo. REMESSA E APELO DESPROVIDOS.

(
TJ-GO
– Apelação Cível/Reexame Necessário: 04129885220138090051, Relator.: CARLOS HIPOLITO ESCHER,
Data de Julgamento: 25/06/2018
,
4ª Câmara Cível
, Data de Publicação: DJ de 25/06/2018). (GRIFO).

Por fim,
em relação a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, não merece prosperar
. Vejamos.

O art. 85, §2º, Código de Processo Civil, aduz que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (GRIFO).

Nos termos do artigo 85, §2º, CPC,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Essa determinação legal visa assegurar justa remuneração ao advogado da parte vencedora, resguardando a efetividade da prestação jurisdicional e o devido processo legal, sendo vedada a fixação dos honorários em patamar inferior ao mínimo legal estabelecido, salvo hipóteses específicas previstas em lei, como no caso de fazenda pública, conforme dispõe o §3º do mesmo artigo.

Assim, na ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a redução, e não se tratando de hipótese de aplicação das faixas do §3º do art. 85 do CPC, mostra-se incabível a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual inferior a 10%.
No caso em questão, a juíza fixara percentual em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo o mínimo legal, onde mantenho-o,
em razão da observância ao limite mínimo legal ser medida de rigor, sob pena de violação ao texto normativo e ao princípio da legalidade, devendo o magistrado, no exercício do poder discricionário, respeitar os critérios estabelecidos pela legislação processual.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (FIXADA EM R$ 5 MIL PARA CADA UM DOS DOIS AUTORES). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA RAZOÁVEL NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. Incabível a redução da indenização por dano moral se, de acordo com as circunstâncias, o valor arbitrado é razoável e suficiente para reparar o dano além de coibir eventual repetição da conduta danosa. Na presente ação os autores, que são dois, foram proibidos de usar áreas comuns do Condomínio ao fundamento da existência de dívida de contribuições condominiais declarada inexistente em outro processo, além de serem cobrados das quantias. Tal conduta danosa torna razoável o valor da indenização por dano moral arbitrada (R$ 5 mil para cada um dos autores). APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELO TRABALHO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO § 2º DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Incabível a redução de honorários sucumbenciais arbitrados em primeira instância abaixo do percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC. No caso, os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, o que impossibilita a redução.

(
TJ-SP – Apelação Cível
: 10293895920238260405 Osasco, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 20/08/2024,
31ª Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 20/08/2024). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Marabá
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2025